Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. MULTA. PRESSUPOSTOS NÃO ATENTIDOS.
I. Qualifica-se como sentença o pronunciamento judicial que acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença com fundamento na satisfação da obrigação, a teor do que prescrevem os artigos 203 § 1o, 513, caput, 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil.
II. Não é o conteúdo do pronunciamento judicial que o distingue como sentença, mas a circunstância de extinguir a fase cognitiva ou executiva do processo.
III. O fato de a sentença ter agregado à extinção do cumprimento de sentença a condenação dos exequentes ao ressarcimento da quantia levantada em excesso não infirma a sua natureza jurídica.
IV. Nada obsta, com efeito, que a sentença conclua pela satisfação da obrigação que enseja a extinção do cumprimento de sentença e pelo levantamento a maior realizado pelo exequente que enseja a sua condenação ao ressarcimento respectivo.
V. Se ambas as deliberações estão enfeixadas no pronunciamento judicial que põe fim ao cumprimento de sentença, não há dúvida de que se cuida de sentença, tal como explicitado, na espécie, pelo juiz que a proferiu.
V. Ressente-se de inadequação e, por via de consequência, não pode ser conhecido, agravo de instrumento interposto contra sentença que extingue o cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 1.009, caput, e 1.015, caput, do Código de Processo Civil.
VI. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando não há controvérsia sobre a natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual se recorre.
VII. Não se revelando manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, é incabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
VIII. Agravo Interno desprovido.